Tribunal: STJ
Processo: 5081374-36.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228178 - SC(2025/0465210-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IDINEI DE MELLO
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA. CRIME DO
-A DO CÓDIGO PENAL.
ART. 217
GRAVIDADE CONCRETA.
GARANTIA DA
MODUS OPERANDI.
ORDEM
PÚBLICA.
CONTEMPORANEIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso ordinário em
, no qual se buscava a revogação de prisão preventiva
habeas corpus
decretada em desfavor do agravante, pela suposta prática do crime previsto no
-A
art. 217
do Código Penal.
2. Fato relevante. Prisão temporária do agravante convertida em preventiva, mantida pelo
tribunal de origem em acórdão que denegou a ordem em
diante da
habeas corpus,
gravidade concreta da conduta e do
descritos: abordagem de adolescente
modus operandi
de 13 anos em via pública, condução a motel, prática de conjunção carnal sem
preservativo e posterior abandono em outro estabelecimento.
3. Fundamentos do agravo regimental. Alegação de ausência de fundamentação idônea e
de requisitos da prisão preventiva, invocando condições pessoais favoráveis e a
suficiência de medidas cautelares diversas, bem como suposta ausência de
contemporaneidade da prisão, com pedido de reconsideração da decisão ou submissão ao
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante,
decretada pela prática, em tese, do crime do
-A do Código Penal, encontra-se
art. 217
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta
da conduta e do
, não sendo substituível por medidas cautelares diversas,
modus operandi
a despeito de condições pessoais favoráveis; e (ii) saber se há ausência de
contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva apta a afastar a necessidade de
Documento eletrônico VDA55951289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ba2167f1-33dc-41ec-8501-ba34c29dc3ad

manutenção da segregação cautelar, bem como se o agravo regimental apresenta
argumentos novos capazes de modificar a decisão que negara provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva permanece devidamente justificada para garantia da ordem
pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
imputados ao
modus operandi
agravante, consistentes na abordagem de adolescente de 13 anos em via pública,
condução a motel, prática de conjunção carnal sem preservativo e posterior abandono em
outro estabelecimento, circunstâncias que revelam periculosidade e risco de reiteração
delitiva.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos
concretos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas
diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública, não havendo falar em
substituição da prisão preventiva.
8. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, porque a decisão que
converteu a prisão temporária em preventiva foi proferida poucos dias após os fatos e
apontou riscos atuais à ordem pública, à instrução e à aplicação da lei penal, subsistindo
os motivos ensejadores da segregação cautelar.
9. O agravo regimental não trouxe argumentos novos ou circunstâncias fáticas
supervenientes capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se sua
manutenção pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
negara provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e a prisão preventiva do
agravante.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta e o
do crime, reveladores de
modus operandi
acentuada periculosidade e risco de reiteração, autorizam a decretação e a manutenção da
prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes
fundamentos concretos que recomendam a custódia cautelar, nem autorizam a
substituição por medidas cautelares diversas insuficientes ao caso.
3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se aos motivos que justificam a
medida e não ao momento da prática do fato, bastando a demonstração de que os riscos à
ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal permanecem atuais.
4. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos aptos a alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
-A.
art. 217
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes considerados para fins de formação da ementa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55951289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ba2167f1-33dc-41ec-8501-ba34c29dc3ad

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ba2167f1-33dc-41ec-8501-ba34c29dc3ad

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228178 - SC(2025/0465210-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IDINEI DE MELLO
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA. CRIME DO
-A DO CÓDIGO PENAL.
ART. 217
GRAVIDADE CONCRETA.
GARANTIA DA
MODUS OPERANDI.
ORDEM
PÚBLICA.
CONTEMPORANEIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso ordinário em
, no qual se buscava a revogação de prisão preventiva
habeas corpus
decretada em desfavor do agravante, pela suposta prática do crime previsto no
-A
art. 217
do Código Penal.
2. Fato relevante. Prisão temporária do agravante convertida em preventiva, mantida pelo
tribunal de origem em acórdão que denegou a ordem em
diante da
habeas corpus,
gravidade concreta da conduta e do
descritos: abordagem de adolescente
modus operandi
de 13 anos em via pública, condução a motel, prática de conjunção carnal sem
preservativo e posterior abandono em outro estabelecimento.
3. Fundamentos do agravo regimental. Alegação de ausência de fundamentação idônea e
de requisitos da prisão preventiva, invocando condições pessoais favoráveis e a
suficiência de medidas cautelares diversas, bem como suposta ausência de
contemporaneidade da prisão, com pedido de reconsideração da decisão ou submissão ao
colegiado.
Documento eletrônico VDA55555210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Código de Controle do Documento: 3405d176-5830-4ad8-9eeb-aac607137e35

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante,
decretada pela prática, em tese, do crime do
-A do Código Penal, encontra-se
art. 217
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta
da conduta e do
, não sendo substituível por medidas cautelares diversas,
modus operandi
a despeito de condições pessoais favoráveis; e (ii) saber se há ausência de
contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva apta a afastar a necessidade de
manutenção da segregação cautelar, bem como se o agravo regimental apresenta
argumentos novos capazes de modificar a decisão que negara provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva permanece devidamente justificada para garantia da ordem
pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
imputados ao
modus operandi
agravante, consistentes na abordagem de adolescente de 13 anos em via pública,
condução a motel, prática de conjunção carnal sem preservativo e posterior abandono em
outro estabelecimento, circunstâncias que revelam periculosidade e risco de reiteração
delitiva.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos
concretos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas
diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública, não havendo falar em
substituição da prisão preventiva.
8. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, porque a decisão que
converteu a prisão temporária em preventiva foi proferida poucos dias após os fatos e
apontou riscos atuais à ordem pública, à instrução e à aplicação da lei penal, subsistindo
os motivos ensejadores da segregação cautelar.
9. O agravo regimental não trouxe argumentos novos ou circunstâncias fáticas
supervenientes capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se sua
manutenção pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
negara provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e a prisão preventiva do
agravante.
Documento eletrônico VDA55555210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Código de Controle do Documento: 3405d176-5830-4ad8-9eeb-aac607137e35

Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta e o
do crime, reveladores de
modus operandi
acentuada periculosidade e risco de reiteração, autorizam a decretação e a manutenção da
prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes
fundamentos concretos que recomendam a custódia cautelar, nem autorizam a
substituição por medidas cautelares diversas insuficientes ao caso.
3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se aos motivos que justificam a
medida e não ao momento da prática do fato, bastando a demonstração de que os riscos à
ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal permanecem atuais.
4. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos aptos a alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
-A.
art. 217
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes considerados para fins de formação da ementa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls.80-82, a qual
neguei provimento ao recurso ordinário em
interposto por IDINEI DE
habeas corpus
MELLO
Depreende-se dos autos que o agravante teve a prisão temporária convertida
em preventiva pela suposta prática do crime previsto no
-A do Código Penal.
art. 217
Irresignada, a defesa impetrou
perante o tribunal de origem que manteve a
habeas corpus
prisão, e denegou a ordem, em acórdão de fls. 40-50.
Nas razões do recurso, o agravante alega falta de fundamentação para a

manutenção da a segregação cautelar, bem como ausência dos requisitos ensejadores da
prisão preventiva, defendendo que ostenta condições pessoais favoráveis e defendendo a
possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, ainda,
ausência de contemporaneidade da prisão.
Documento eletrônico VDA55555210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Código de Controle do Documento: 3405d176-5830-4ad8-9eeb-aac607137e35

Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
No caso em tela, tenho que a prisão preventiva se encontra devidamente
justificada para a garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta
da conduta e do
do crime praticado, em tese, pelo
modus operandi
agravante: "abordagem de adolescente de 13 anos em via pública, condução a motel,
prática de conjunção carnal sem preservativo e posterior abandono em outro
estabelecimento"- fl. 48, circunstâncias que evidenciam a necessidade da manutenção da
segregação cautelar.
Destaca-se a Jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a respeito:

"A prisão preventiva está satisfatoriamente fundamentada na
garantia da ordem pública, com base na gravidade do delito,
consubstanciado no
do crime, o que evidencia a
modus operandi
perniciosidade social e o desvio da personalidade do Acusado.” (AgRg
no RHC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
183.394/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
5/3/2024.

Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: (AgRg no HC n. 800.476/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; (AgRg no HC n.
18/5/2023)
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
680.907/SP,
Documento eletrônico VDA55555210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Código de Controle do Documento: 3405d176-5830-4ad8-9eeb-aac607137e35

; (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
4/10/2021)
732.879/PA,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de
.
31/5/2022)
Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, não têm o condão de garantirem ao agravante a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
No que tange a alegação de ausência de contemporaneidade, o tribunal de
origem fundamentou que: "A alegação de falta de contemporaneidade não procede, pois
a decisão foi proferida poucos dias após os fatos e apontou riscos atuais à ordem pública,
à instrução e à aplicação da lei penal, todos subsistentes"- fl. 48.
Ademais, no pertinente à alegação de ausência de contemporaneidade como
justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, vale
lembrar que:
"[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da
prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há
lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva
demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período,
continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à
ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893
AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
sem grifos no original)” (EDcl no HC n.
19/04/2021,
26/04/2021;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
940.596/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/10/2024,
14/10/2024.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA55555210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Código de Controle do Documento: 3405d176-5830-4ad8-9eeb-aac607137e35

relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55555210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:49:57
Código de Controle do Documento: 3405d176-5830-4ad8-9eeb-aac607137e35

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.178 / SC
Número Registro: 2025/0465210-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50078957120258240012 50813743620258240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IDINEI DE MELLO
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IDINEI DE MELLO
ADVOGADO : CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55914811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:59
Código de Controle do Documento: 830d749a-3725-470f-96ed-feade5117c12

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:59
Código de Controle do Documento: 830d749a-3725-470f-96ed-feade5117c12